Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728566-34.2023.8.07.0003 APELANTE: EDMAR OLIVEIRA DA SILVA APELADO: GUILHERME DE ALMEIDA MATOS, GABRIEL DE ALMEIDA MATOS, GRAZIELLE DE ALMEIDA MATOS, ESPOLIO DE MARCOS NUNES DE MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimado para se manifestar quanto à adequação da via eleita para defender o direito que entende possuir, já que não é parte na ação o Apelante informou que o seu direito será exigido em ação própria. Diante dessa informação, intime-se o Apelante, novamente, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se persiste o interesse no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora